Tribunal: TJDFT
Processo: 0703938-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703938-84.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA AMORIM SAMPAIO RECORRIDO: COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE DESPACHO Intime-se a recorrente para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a IMPUGNAÇÃO ao pedido de GRATUIDADE de JUSTIÇA apresentada pela recorrida nas CONTRARRAZÕES ao RECURSO INOMINADO, devendo juntar documentos que comprovem a condição de hipossuficiência alegada, sob pena de revogação do benefício. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator